Tribunal: TJMT
Processo: 1007631-49.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007631-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO CESAR ALVES COELHO - CPF: 197.417.821-87 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), EUCELIA QUINTINO DA SILVA ALVES - CPF: 593.368.621-20 (APELANTE), DANIEL FRANCISCO BRAGA - CPF: 015.122.548-60 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), VERONILIA BRILHANTE COSTA - CPF: 345.482.381-15 (APELADO), MAURO CESAR ALVES COELHO - CPF: 197.417.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL A DISTRATO BILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO SEM TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a validade de título executivo extrajudicial decorrente de distrato de permuta imobiliária.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, com base na comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) saber se houve vício de consentimento por coação econômica na celebração do distrato; (iii) saber se incide o prazo decadencial previsto no art. 179 do CC sobre o distrato bilateral; e (iv) saber se é possível a compensação de valores devidos em razão da posse prolongada do imóvel pelos exequentes.

III. Razões de decidir

Os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência econômica dos apelantes, que percebem remuneração inferior a três salários mínimos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autorizando a concessão da gratuidade de justiça.

Quanto à alegação de vício de consentimento, não há elementos nos autos que comprovem coação, erro, dolo ou outro vício que invalide o distrato, nos termos dos arts. 104 e 151 do CC/2002. O cumprimento voluntário de parte da obrigação pelos apelantes reforça a validade do ato.

O prazo decadencial previsto no art. 179 do CC não se aplica a distratos bilaterais, que são atos regidos pela autonomia da vontade das partes, sem limitação temporal específica. Não há título executivo que reconheça crédito dos apelantes contra os exequentes. A compensação, por sua natureza, exige créditos líquidos, certos, vencidos e reciprocamente exigíveis, conforme arts. 368 e 369 do CC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido quando comprovada a hipossuficiência econômica, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. A alegação de coação econômica não afasta a validade de distrato contratual celebrado por livre manifestação de vontade, especialmente quando há cumprimento voluntário da obrigação. 3. O prazo decadencial do art. 179 do CC

não se aplica ao distrato bilateral. 4. A compensação de valores em embargos à execução exige a existência de título executivo líquido, certo e exigível, conforme os arts. 368 e 369 do CC.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eucélia Quintino da Silva Alves
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos
embargos à execução

movido contra
Daniel Francisco Braga
e
outra
, objetivando a desconstituição da execução lastreada em
instrumento particular de rescisão de contrato de permuta imobiliária
. A decisão recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do titulo executivo extrajudicial, e condenou os embargantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a justiça gratuita não foi devidamente analisada, vez que a atual condição financeira, demonstrada por documentos acostados (declaração de imposto de renda e comprovante de benefício previdenciário), não foi considerada.

Seguem, defendendo a existência de coação econômica no momento da celebração do distrato, que teria viciado sua manifestação de vontade, desqualificando o título como executivo extrajudicial válido.

Dizem que os apelados permaneceram na posse do imóvel objeto da permuta por mais de quatro anos, sem qualquer compensação financeira, o que caracterizaria desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa.

Alegam a necessidade de observância do prazo decadencial de dois anos, previsto no art. 179 do Código Civil, para anulação de negócio jurídico com alegado vício de consentimento, argumento não enfrentado na sentença recorrida.

Apontam a ocorrência de vício de fundamentação na sentença, por afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, com expressa formulação de pedido de prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

Certificado o decurso do prazo, sem que os apelados
apresentassem contrarrazões
(Id nº 288612367).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução, opostos por Eucélia Quintino da Silva e outro, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Daniel Francisco Braga e outra, cujo objeto é a cobrança da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), estabelecida no acordo de rescisão contratual celebrado entre as partes.

Os embargantes sustentaram a nulidade da rescisão, a inexigibilidade do título executivo, a ausência de liquidez e certeza, bem como a existência de vícios de consentimento, além de postularem a concessão da gratuidade da justiça.

O juiz
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo e condenou os embargantes nos encargos sucumbenciais.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta instância recursal restringe-se, inicialmente, ao exame da concessão da gratuidade da justiça e, posteriormente, ao mérito da execução, com enfoque nas alegações de vício de consentimento, aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 179 do Código Civil, enriquecimento sem causa e validade do título executivo extrajudicial.

No que tange ao pleito de assistência judiciária gratuita, entendo que assiste razão à apelante. Os documentos colacionados sob os Ids nº 288612363 e 288612364 evidenciam, de forma clara e objetiva, que os embargantes percebem, cada qual, remuneração inferior a três salários mínimos mensais, condição que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO VALOR ECONÔMICO DO ATO JURÍDICO DISCUTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão são: (i) se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) se é correta a determinação de adequação do valor da causa ao montante econômico correspondente à indenização securitária objeto do protesto.

III. Razões de decidir:

3. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita à comprovação de insuficiência de recursos.

4. O
agravante demonstrou de forma satisfatória, por meio de documentação, que sua renda líquida mensal, após descontos obrigatórios e despesas essenciais,
é inferior a três salários-mínimos
, o que caracteriza a hipossuficiência exigida pela norma.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo parcialmente provido. Concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, tanto no presente recurso quanto no processo principal. Mantida a determinação de retificação do valor da causa na ação principal.

Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido ao litigante que comprova hipossuficiência econômica, mesmo que sua renda bruta supere o limite usual de análise, considerando-se descontos e despesas essenciais. (...)
”
(RAI n. 1027007-30.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias J. 06.12.24 - negritei)

Logo, merece reforma a sentença no ponto, para reconhecer o direito dos apelantes à gratuidade da justiça.

No tocante às demais alegações recursais, especialmente no que se refere ao suposto vício de consentimento decorrente de coação econômica, a pretensão recursal não merece prosperar.

A sentença prolatada em primeiro grau enfrentou, com profundidade e acerto, a tese de nulidade do distrato, asseverando que a celebração do instrumento de rescisão contratual decorreu da livre manifestação de vontade das partes, sem qualquer elemento probatório que indicasse a presença de coação, dolo, erro ou outro vício invalidante, nos termos dos artigos 104 e 151 do Código Civil. Importa destacar que os apelantes, inclusive, cumpriram parte substancial da obrigação avençada, realizando pagamento no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fato que, por si só, afasta a configuração de qualquer vício de consentimento.

Como bem pontuado pela sentença recorrida, o cumprimento voluntário, ainda que parcial, da obrigação contida no distrato constitui inequívoco reconhecimento da dívida, sendo absolutamente incompatível com a tese de nulidade do título executivo por vício de consentimento.

Quanto à alegação de decadência, fundada no art. 179 do Código Civil, igualmente não merece guarida. A rescisão contratual objeto da execução configura-se como distrato bilateral, firmado por mútuo consentimento das partes, regido pelo princípio da autonomia da vontade, nos termos do artigo 472 do Código Civil. O ordenamento jurídico brasileiro não impõe prazo decadencial para a celebração de distratos, tampouco condiciona sua validade à observância de qualquer limite temporal, desde que atendidos os requisitos formais e materiais de validade do negócio jurídico, o que, no caso concreto, foi adequadamente reconhecido pelo juízo de origem.

No que tange à discussão sobre enriquecimento sem causa, a pretensão recursal também não merece acolhimento. O fato de os apelados terem permanecido na posse do imóvel por período prolongado não gera, automaticamente, direito à compensação financeira nos limites desta execução. É princípio basilar do direito obrigacional que a compensação de créditos entre partes litigantes somente se opera quando configuradas as condições legais estabelecidas nos artigos 368 e 369 do Código Civil, quais sejam: a existência de dívidas líquidas, certas, vencidas e fungíveis, reciprocamente exigíveis.

No caso em pauta, inexiste qualquer título executivo, judicial ou extrajudicial, que reconheça crédito dos

apelantes contra os apelados, apto a permitir a compensação pretendida. A invocação de eventual direito à indenização ou compensação, lastreada na posse prolongada do bem, demanda dilação probatória e ação própria, não sendo admissível nos estreitos limites da via dos embargos à execução, que, como cediço, é meio processual de defesa do devedor voltado exclusivamente à impugnação da validade, exequibilidade ou liquidez da obrigação exequenda, e
a forma como a execução está sendo conduzida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL . AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A compensação de créditos constitui simples decorrência da aplicação dos artigos 368 e 369 do Código Civil, diante da reciprocidade de débitos e créditos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade . 2.
A ausência de constituição de crédito na via administrativa ou judicial impede a aplicação do instituto da compensação.
3. Em sede de embargos, os valores devem ser apresentados como certos e determinados, com a mesma força executiva daqueles cobrados pela exequente . 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 5. Agravo Interno conhecido e provido”
. (TJDF. RAI n.

0731541-09.2021.8.07.0000, 3ª Turma Cível,

Rel. Desa.

Maria de Lourdes Abreu, J. 09.03.22 – negritei)

Por fim, registro que a matéria relativa à alegada ausência de liquidez e certeza do título executivo foi devidamente enfrentada e rechaçada pela sentença de origem, em conformidade com os artigos 783, 784, inciso III, e 917 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o distrato, com reconhecimento expresso da dívida e cumprimento parcial da obrigação pela própria apelante, reúne os requisitos exigidos pela legislação processual para fins executivos.

Desta feita, a sentença merece parcial reforma, apenas,
no que tange à concessão da gratuidade da justiça à apelante, a fim de suspender a exigibilidade dos encargos sucumbenciais, mantendo-se, no mais, íntegra a decisão de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025